Tribunal: TJSP
Processo: 1003683-54.2018.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão no acórdão - Análise e julgamento de todas as questões propostas pelas partes - Busca de alteração do julgado – Imprestabilidade da via processual eleita – Observância dos limites ditados do artigo 1.022 do NCPC – Caráter infringente do recurso – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.